Tribunal: TJDFT
Processo: 0726999-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Mandado de segurança. Acesso aos autos do inquérito policial. Perda superveniente do interesse de agir.
Indeferida a liminar e concedido acesso às diligências encerradas e documentadas no inquérito policial, tem-se por prejudicado, por perda superveniente do interesse de agir, o mandado de segurança com o qual se pretendia o acesso aos autos. Ordem denegada.